Tribunal: STF
Processo: Ext 1878
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO DO PERU. CIDADÃO PERUANO. EXTORSÃO AGRAVADA. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. VÍNCULOS FAMILIARES NO BRASIL. DEFERIMENTO CONDICIONADO AO COMPROMISSO FORMAL DE NÃO APLICAR PENAS VEDADAS NO DIREITO BRASILEIRO, OBSERVAR O TEMPO MÁXIMO DE CUMPRIMENTO DE PENA PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO, NA ÉPOCA 30 ANOS, E FORMALIZAR A DETRAÇÃO DA PENA PELO TEMPO EM QUE O EXTRADITANDO PERMANECEU PRESO NO BRASIL PARA FINS DE EXTRADIÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Pedido de extradição instrutória formulado para que o extraditando responda pela suposta prática do crime de extorsão agravada, tipificado no art. 200º, quinto parágrafo, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código Penal peruano, correlato, no Brasil, ao delito previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva para fins de extradição deve ser mantida; (ii) saber se a existência de vínculos familiares e residência no Brasil bem como a ocorrência de suposta ameaça de morte dirigida contra o extraditando impedem a extradição; e (iii) verificar se foram preenchidos os requisitos formais ao deferimento do pedido de extradição.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prisão para fins de extradição independentemente das circunstâncias do crime é medida cautelar disciplinada no art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e tem a finalidade de assegurar a execução da ordem de entrega do extraditando ao Estado requerente caso deferido o pedido. Como regra, deve ser mantida durante todo o curso do processo.



    4. Consoante a jurisprudência do STF, o excesso de prazo de prisão somente se compatibiliza com a hipótese de falta de razoabilidade da medida no caso concreto, situação que não ocorre na espécie.



    5. O crime imputado ao extraditando apresenta elevado grau de reprovabilidade e gravidade concreta, razão pela qual não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    6. A existência de vínculo do extraditando com o Brasil, inclusive conjugal ou de paternidade de filho sob sua dependência, não impede a extradição nem justifica a suspensão do processo ou a flexibilização de eventual prisão preventiva. A orientação do STF é no sentido da irrelevância jurídica do vínculo familiar para efeito de extradição.



    7. A alegação de risco à integridade física do extraditando, fundada em suposta ameaça de morte no Estado requerente, não foi comprovada nos autos, de maneira que não impede o deferimento do pedido. 



    8. Estão presentes as condições estipuladas no art. 83, I e II, da Lei n. 13.445/2017, visto que o crime foi cometido no território do Estado requerente, onde o extraditando responde a ação penal com denúncia recebida.



    9. Tem-se configurada a dupla tipicidade exigida para o deferimento do pedido de extradição. Os fatos investigados correspondem, no Brasil, ao tipo do art. 158, § 1º, do Código Penal, e, no Estado requerente, ao delito previsto no art. 200º, quinto parágrafo, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código Penal peruano.



    10. O requisito da dupla punibilidade também se encontra atendido. A prescrição da pretensão punitiva não se consumou, seja no Estado requerente — conforme informado pela autoridade judiciária peruana —, seja no Brasil. Nos termos da legislação penal brasileira, o delito que fundamentou o pedido de extradição é punível com até 10 anos de reclusão (CP, art. 158, § 1º), o que implica prazo prescricional de 16 anos (CP, art. 109, II). Como os fatos imputados datam de abril de 2014, a prescrição somente se configuraria após o ano de 2030.



    11. Não se verifica nenhuma das hipóteses aptas a obstar o deferimento da extradição nos termos do art. 82 da Lei n. 13.445/2017 e se encontram satisfeitos os requisitos para o seu processamento constantes do art. 88, § 3º, do mesmo diploma legal.



    IV. DISPOSITIVO



    12. Pedido de extradição deferido. A entrega do extraditando fica condicionada à assunção, pelo Estado requerente, dos seguintes compromissos formais: (i) não aplicar penas vedadas no direito brasileiro, em especial a prisão perpétua (CF/1988, art. 5º, XLVII, “b”); (ii) observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro, que na época dos fatos era de 30 anos (CP, art. 75); e (iii) detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso no Brasil para fins de extradição, conforme previsão do art. 96, III, da Lei de Migração.



    13. Declarado o prejuízo do agravo interno interposto com vistas à revogação da prisão preventiva.